Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001532-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ANDRE LINO DE SOUZA - CPF: 043.474.301-16 (AGRAVANTE), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS EM LEILÃO. DESTINAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO PRÓPRIO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE OU INTUITO COMERCIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se pretende a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre veículos usados arrematados em leilão eletrônico promovido pela SENAD, sob alegação de destinação para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do ICMS; (
ii
) estabelecer se a arrematação de múltiplos veículos em leilão
afasta, em cognição sumária, a presunção de destinação para uso próprio e indica habitualidade ou intuito comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar no 87/1996 e a legislação estadual preveem a incidência de ICMS sobre a aquisição, em licitação, de bens apreendidos ou abandonados, atribuindo a condição de contribuinte ao adquirente, inclusive pessoa física.

4.
A jurisprudência admite a não incidência do ICMS na arrematação de veículo usado para uso próprio, desde que demonstradas, de forma concreta, a ausência de habitualidade e de finalidade mercantil.

5
. A aquisição de sete veículos em um único leilão constitui elemento fático que destoa do padrão ordinário de consumo e indica possível intuito comercial, afastando, em análise sumária, a aplicação automática do entendimento favorável ao contribuinte.

6
. O impetrante não comprova de plano o direito líquido e certo, pois não demonstra de forma inequívoca a destinação dos bens para uso pessoal, ônus que lhe incumbe.

7
. A ausência de plausibilidade do direito invocado impede o reconhecimento do fundamento relevante exigido para
concessão da liminar, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

8
. A impossibilidade temporária de licenciamento dos veículos não configura perigo de dano suficiente para justificar a medida liminar, na ausência de demonstração de necessidade concreta.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2o, I; LC no 87/1996, art. 4o e § 1o, III; Lei no 7.098/1998,
arts
. 3o, XI, e 16, § 1o, III; Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o e 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U. 1032476-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, j. 12.12.2025; TJ-MT, APL no 1001897-08.2021.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1002150-20.2026.8.11.0041, ajuizado pelo agravante
,
objetivando a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre dois veículos usados
arrematados em leilão eletrônico promovido pela SENAD, bem como a viabilização da transferência dos bens e da expedição dos respectivos
CRLVs
sem o recolhimento do tributo.

Nas razões recursais, o agravante sustenta o cabimento do recurso, a sua tempestividade e a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal. Afirma que a cobrança do ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão judicial ou administrativo, quando destinado a uso próprio, viola o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal, e acarreta bitributação. Defende que a jurisprudência do TJMT já se firmou no sentido da inexigibilidade do tributo em hipóteses análogas.

Alega, ainda, perigo de dano decorrente da impossibilidade de concluir os procedimentos administrativos de transferência e emissão do CRLV, com risco de apreensão dos bens e frustração do uso regular dos
veículos
. Ao final, requer
eu
a suspensão imediata da exigência do ICMS no valor total de R$ 1.781,93 e a determinação ao DETRAN/MT para finalizar os processos administrativos correlatos, bem como o provimento definitivo do agravo para reforma da decisão agravada. (Ids
341426354
)

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de tutela recursal. (Id 341687873)

Em contraminuta, o
agravado

requer o
não provimento do recurso. Sustenta a legalidade da cobrança do ICMS, com fundamento nos
arts
. 4o, § 1o, III, e 12 da Lei Complementar no 87/1996, bem como nos
arts
. 3o, XI, 16, § 1o, III, e 18, I, da Lei Estadual no 7.098/1998, além do art. 37 do
RICMS/2014. Argumenta que a legislação expressamente contempla a incidência do imposto na aquisição, em licitação, de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, sendo irrelevante a alegada destinação para uso próprio. (Id
350198865
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso. Assinalou que, embora a jurisprudência do TJMT reconheça a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre veículo usado arrematado em hasta pública quando destinado a uso pessoal, há, no caso concreto, indícios relevantes de utilização dos bens para finalidade comercial, dada a quantidade de veículos adquiridos pelo recorrente. (Id 356608865)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança objetivando a suspensão da exigibilidade do ICMS incidente sobre veículos usados arrematados em leilão eletrônico promovido pela SENAD.

Do enquadramento normativo

A Lei Complementar no 87/1996, ao disciplinar o ICMS, estabelece em seu art. 4o,
§ 1o
, inciso III, que é contribuinte do imposto a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, adquira mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados em licitação.

Confira-se:

Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1o
. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

No âmbito estadual, a Lei no 7.098/1998, em seus
arts
. 3o, XI, e 16, parágrafo 1o, III, reproduz a disciplina da lei complementar, estabelecendo a incidência do ICMS na aquisição, em licitação, de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, e definindo como contribuinte o respectivo adquirente, independentemente de habitualidade ou intuito comercial.

É certo que este Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que não incide ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão por pessoa física para uso próprio, quando ausente habitualidade e intuito
mercantil, sob o fundamento de que a exigência violaria o princípio constitucional da não cumulatividade e
configuraria
bitributação.

Conferem-se:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL
. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTE
NÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
(...)
. 4. A arrematação de veículo usado para uso próprio não configura operação mercantil apta a ensejar a incidência do ICMS, pois inexiste circulação jurídica com finalidade comercial, elemento indispensável à materialidade do tributo.
(...)
Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público quando destinado ao uso próprio, diante da ausência de operação mercantil e da vedação constitucional à cumulatividade do
imposto.”

(TJ-MT
–

N.U.
10324763120248110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Mario R
ob
erto
Kono
de O
liveira
,
DJE
12
.
12
.
2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o,
INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação.
2.
No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS. 3. Senten
ça mantida. Recurso
desprovido.”

(TJ-MT - APL: 10018970820218110041, Relator.:
Gilberto Lopes
Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
14
.
4
.
2023)

Todavia, a aplicação desse entendimento pressupõe a demonstração concreta da destinação do bem para uso pessoal e a ausência de elementos indicativos de habitualidade ou intuito comercial. É o que se extrai
do fundamento
dos precedentes, que afastam a incidência do tributo precisamente porque, naqueles casos,
não
havia indícios de atividade mercantil.

A controvérsia, portanto, não se resolve pela simples afirmação abstrata de incidência ou não incidência do ICMS. Embora exista previsão legal específica para a tributação da aquisição, em licitação, de bens apreendidos ou abandonados, esta Corte tem admitido, em situações
específicas
, o afastamento da cobrança quando demonstrado, de plano, que o veículo usado foi arrematado para
uso próprio
,
sem finalidade comercial
. O ponto central, assim, está na aderência do caso concreto a essa excepcional moldura jurisprudencial.

No caso em exame, verifica-se situação fática distinta daquela que ordinariamente enseja a aplicação do entendimento jurisprudencial favorável ao contribuinte
, pois, c
onforme apurado nos autos e destacado tanto pelo juízo de origem quanto pela decisão que indeferiu a tutela recursal, o agravante arrematou sete veículos em um mesmo leilão: dois veículos objeto do presente mandado de segurança (Chevrolet Classic 2010 e Fiat Uno Mille
Fire
Flex 2006) e outros cinco veículos no Mandado de Segurança no 1002145-95.2026.8.11.0041, ajuizado na mesma data.

A aquisição de sete veículos em um mesmo contexto fático não autoriza, por si só, conclusão definitiva acerca da existência de finalidade comercial. Todavia, constitui elemento concreto bastante para enfraquecer, em sede de cognição sumária, a alegação de que todos os bens se destinam a uso estritamente pessoal.

Em mandado de segurança, contudo, não basta a plausibilidade argumentativa da tese jurídica. Exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. Assim, diante do volume de aquisições e da ausência de elementos documentais inequívocos aptos a demonstrar, desde logo, a destinação pessoal dos veículos, não se mostra possível enquadrar o caso, de plano, na excepcional orientação jurisprudencial que afasta a incidência do ICMS sobre arrematação de veículo usado para uso próprio.

O problema, portanto, não está em afirmar, nesta fase, a ocorrência comprovada de intuito comercial, mas em reconhecer que os elementos trazidos aos autos são insuficientes, por ora, para demonstrar situação fática compatível com a hipótese de não incidência acolhida em precedentes desta Corte.

Com efeito, a alegação de que todos os veículos se destinam a uso próprio não se mostra suficientemente comprovada, em sede de cognição sumária, para atrair a excepcional orientaçã
o jurisprudencial de não incidência do ICMS. O volume de aquisições, longe de autorizar conclusão definitiva sobre eventual finalidade mercantil, revela-se bastante para afastar a liquidez imediata do direito invocado e evidencia a insuficiência da prova pré-constituída apresentada pelo impetrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, também assinalou a existência de indícios de utilização dos bens para finalidade comercial, dada a quantidade de veículos adquiridos pelo recorrente.

Da ausência dos requisitos para concessão da liminar

O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

No caso, o fundamento relevante não se encontra suficientemente demonstrado. A quantidade de veículos arrematados pelo impetrante em um único certame (sete unidades) constitui elemento fático que fragiliza a alegação de destinação para uso pessoal e afasta a aplicação automática dos precedentes que reconhecem a não incidência do ICMS.

A situação demanda análise mais aprofundada dos elementos fáticos que demonstrem, concretamente, a ausência de habitualidade e de finalidade comercial, o que não se mostra viável em sede de cognição sumária própria do mandado de segurança.

Note-se que o ônus de demonstrar o direito líquido e certo incumbe ao impetrante, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009. Diante dos indícios de habitualidade ou intuito comercial decorrentes do volume de aquisições, caberia ao agravante demonstrar, de plano e de forma inequívoca, que os veículos se destinam efetivamente a uso pessoal, o que não ocorreu.

Quanto ao perigo de dano, a mera impossibilidade temporária de licenciar os veículos, por si só, não configura situação de urgência qualificada, mormente quando não demonstrada dependência exclusiva daqueles bens para a mobilidade do impetrante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026